Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705512-70.2022.8.07.0004 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: TERESINHA DE JESUS PEREIRA LINHARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA 1. É ilegítima a atitude do plano de saúde em não autorizar a realização de tratamento oncológico ao deixar de fornecer o medicamento regularmente prescrito por médico especialista. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o tratamento indicado pela médica assistente. Precedentes. 2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Precedentes. Quantum arbitrado que não merece minoração. 3. Recurso da operadora de saúde conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187, 421, 422, 924 e 944, todos do Código Civil, bem como 10 da Lei 9.656/1998 e a Lei 14.454/2022, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura ante a expressa previsão contratual que a ampara. Acresce que a terapia indicada em comento é experimental e não consta do rol taxativo da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e, portanto, não estaria obrigada a custeá-lo. Conclui que não há qualquer ato ilícito apto a ser indenizado. Invoca dissenso pretoriano quanto aos temas, colacionando julgado de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009